Tribunal: TJES
Processo: 5001509-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001509-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA C
ÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001509-47.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A

AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE MARIANO FERREIRA - ES160-A

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA - ES2375600A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓR
I
O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
, pessoa jurídica de direito privado, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, que, nos autos nº. 00011062920188080014, desacolheu os argumentos externados pelo recorrente em sede de cumprimento de sentença iniciado a pedido de
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
,
mantendo a cobrança de honorários na origem
.

Aduz a agravante,
em síntese
, que

a reforma se impõe em razão dos seguintes argumentos: Sofreu cerceamento de defesa, haja vista que não fora acolhido o pedido de produção probatória; Não foram observados os preceitos dos artigos 12 e 153, ambos do CPC, prejudicando a construção da defesa da recorrente; a obrigação perseguida não é exigível pois inexiste título executivo; que o agravado foi pessoa de confiança da empresa, tendo ele mesmo sugerido a cláusula objeto de discussão nos autos; que não são devidos honorários por ter o profissional recebido salário no tempo em que laborou na empresa, se mantendo inerte por quase cinco anos; que o agravado não cumpriu com seu dever de informação sobre a cláusula em questão; que estão caracterizados o dolo e a má-fé do recorrido na condução dos processos; que os honorários devem estar previstos em contrato e é imperioso observar a responsabilidade do recorrido em minimizar o dano pelo princípio da boa-fé objetiva; que o agravado se limitou a alegar que o acordo deve ser cumprido, sem contudo, impugnar os documentos que foram juntados.

O pleito formulado em sede de cognição sumária fora indeferido.

Sem contra-argumentos.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de agosto de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMARKA DISTRIBUIDORA S/A
, pessoa jurídica de direito privado, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
, que, nos autos nº. 00011062920188080014, desacolheu os argumentos externados pelo recorrente em sede de cumprimento de sentença iniciado a pedido de
ALEXANDRE VIEIRA DE ALMEIDA
.

Também como dito, aduz a agravante,
em síntese
, que

a reforma se impõe em razão dos seguintes argumentos: Sofreu cerceamento de defesa, haja vista que não fora acolhido o pedido de produção probatória; Não foram observados os preceitos dos artigos 12 e 153, ambos do CPC, prejudicando a construção da defesa da recorrente; a obrigação perseguida não é exigível pois inexiste título executivo; que o agravado foi pessoa de confiança da empresa, tendo ele mesmo sugerido a cláusula objeto de discussão nos autos; que não são devidos honorários por ter o profissional recebido salário no tempo em que laborou na empresa, se mantendo inerte por quase cinco anos;

que o agravado não cumpriu com seu dever de informação sobre a cláusula em questão; que estão caracterizados o dolo e a má-fé do recorrido na condução dos processos; que os honorários devem estar previstos em contrato e é imperioso observar a responsabilidade do recorrido em minimizar o dano pelo princípio da boa-fé objetiva; que o agravado se limitou a alegar que o acordo deve ser cumprido, sem contudo, impugnar os documentos que foram juntados.

Pois bem.
In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos recorrentes, não vejo motivos para alteração da decisão impugnada.

Esclareço de plano que o magistrado de primeiro grau, de posse dos autos, indeferiu o pleito da recorrente, fixando que:

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial. O advogado exequente busca por esta via o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial. Naquele pacto restou estabelecido que a Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo.

A tese da Impugnante Unimarka é no sentido de que o advogado pertencia aos quadros da empresa exercendo outras funções distintas da advocacia, o que não condiz com a perseguição da verba executada. Ora, a meu sentir, esse labor subsidiário em nada afasta a obrigação por ela assumida nos termos do acordo. Não há nos autos documento escrito que comprove o afastamento da cobrança dos honorários por conta da relação de trabalho que o advogado tinha com a Impugnante / Executada.

[...]

Sustenta a Impugnante que inexiste relação do Termo de Distrato por Mútuo Acordo assinado e os valores indicados na petição inicial.

Falece razão a Impugnante na medida em que os fatos narrados na petição inicial retratam o valor econômico do acordo que se buscou homologar pela via judicial, portanto, o pedido de cumprimento de sentença para pagamento da obrigação ajustada é pertinente e deve prosperar.

A propósito, a petição inicial, que revela o acordo, é assinada por todos os agentes, inclusive a Impugnante Unimarka.

Logo, o que foi ajustado na transação restou ratificado pela Impugnante. Daí, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação.

[...]

Sem razão quando afirma que “o diretor presidente da empresa, ora Impugnante, ao assinar o acordo, foi levado pelo impugnado a crer que os 20% referentes aos honorários advocatícios ali discriminados estariam sendo quitados por meio de pagamento do salário contratual acordado com seu advogado empregado”. Nesse passo a empresa não carreou aos autos prova documental de tratativa com o seu funcionário sobre eventual afastamento da obrigação ora perseguida. Importa aqui a lembrança de que a empresa tem o dever das tratativas contábeis relativas ao pagamento de suas obrigações, e bem poderia ter trazido aos autos elementos que descrevessem essa compensação econômica relativa aos honorários de seu empregado. Diga-se que para ajuizamento de ação a figura do advogado é indispensável, logo, devido os seus honorários.

[...]

Sobre essa rubrica busca a Impugnante uma redução dos valores que estão sendo cobrados sob alegação de que o vínculo empregatício deveria ser considerado pelo Impugnado.

A meu sentir falece razão a Impugnante, também nessa quadra.

As alegações de que o advogado deveria ter “
esclarecido a sua empregadora, ora Impugnante, que os honorários fixados no acordo possuíam natureza extraordinária, dissociado dos valores pagos em razão do seu contrato de trabalho
” não lhe socorre.

Sequer considero a alegação de que o profissional subscritor da petição inicial esperou sair da empresa para apresentar as cobranças. É questão documental e não me convenço com base nas provas produzidas.

Por tudo que acima restou decotado tenho que a impugnação deva ser rejeitada. Não é caso de produção de provas, considerando inclusive a fase em curso e seus liames”.

Dos autos principais extraio que trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial. O advogado exequente busca o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial. No pacto, restou estabelecido que a Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo.

Assinalo que não há divergência quanto a cláusula, invocando a recorrente algumas teses para que a obrigação seja afastada.

Entendo, no atual cenário, preponderante consignar que a existência de contrato entre as partes, a qualificar a relação do agravado como “empregado”, não afasta a disposição normativa do artigo 21 do Estatuto da OAB que dispõe:

“
nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

Dentro deste contexto normativo posso afirmar que a existência de má-fé/dolo não subsiste, já que não se pode alegar o desconhecimento da lei, ainda mais por empresa conduzida por empresário que labora a anos no mercado. Não acolho a tese da recorrente para que seja considerada a ilicitude da conduta do recorrido quanto a exigência dos honorários com respaldo no contrato, com cláusula expressa de pagamento e cuja possibilidade deriva da lei.

No que concerne ao prazo de cobrança, certamente não se desconsidera a existência da prescrição que, ainda que no presente caso não seja aplicável, viabiliza o exercício do direito dentro de determinado tempo, ou seja, enquanto não atingida por esta. Desta forma, pode o agravante, enquanto não prescrito seu direito, exercitá-lo como no presente caso.

Quanto a sustentada nulidade da decisão, entendo que a análise da mesma demonstra, pelo exercício do direito de defesa da recorrente, pelo substrato probatório carreado aos autos e, ainda, pela extensa peça recursal, que foram inúmeros pontos adotados pelo magistrado para desacolher a tese elaborada no arrazoado ora em apreço.

No que é pertinente a ordem de preferência de julgamento, deve-se envidar esforços a interpretação, ainda que literal, quanto ao termo “preferencialmente”, revelando, assim, uma sistemática não engessada a obstar o exercício do julgamento fora da ordem de entrada dos processos a conclusão.

Registro que idêntica compreensão, amparada, sobretudo, nos limites das matérias versadas na impugnação com respaldo no artigo 525, §1º, do CPC/15, já fora alcançada nos Recursos de Agravo de Instrumento 5000588-88.2021.8.08.0000, 5000572-37.2021.8.08.0000, 5000593-13.2021.8.08.0000, 5000616-56.2021.8.08.0000 e 5000606-12.2021.8.08.0000, de minha relatoria, de relatoria dos Eminentes Desembargadores FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY e ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, já tendo, inclusive, processo submetido ao crivo do Colegiado da e. Quarta Câmara Cível, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – RECURSO IMPROVIDO.
1 -
Não assiste razão ao Agravante quando alega a inexistência de título capaz de amparar a cobrança, uma vez que a pretendida prova testemunhal não teria o condão de afastar a responsabilidade advinda do título executivo judicial transitado em julgado. 2 – Segundo o disposto no art. 21 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ao deixar assente que “nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados”. 3 – Não é possível vislumbrar a alegada má-fé do Agravado, bem como o dolo na manifestação da vontade, vez que a Agravante, ao assinar os inúmeros acordos, acabou manifestando sua concordância, não sendo crível a alegação de que não tinha ciência dos seus termos, mormente quando formulado reiteradas vezes. 4 – Inexistem nos autos elementos capazes de demonstrar a inobservância do disposto no art. 12 do NCPC, sendo que a ordem cronológica de conclusão deverá ser observada, preferencialmente, para julgamento das causas. 5 – Recurso improvido. (TJES; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

Registro, outrossim, que em alguns casos a própria agravante apresentou desistência do recurso, como nos autos do AI n.
5000602-72.2021.8.08.0000.

A
nte o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO –
PERTINÊNCIA DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO -
RECURSO IMPROVIDO.

1.
Dos autos principais se extrai que trata-se de cumprimento de sentença de acordo homologado em sede judicial. O advogado exequente busca o pagamento dos honorários advocatícios nos termos da transação anunciada na petição inicial. No pacto, restou estabelecido que a Unimarka Distribuidora S/A efetuaria o pagamento dos honorários advocatícios do ilustre advogado na razão de 20% do acordo.

1.2.
Preponderante consignar que a existência de contrato entre as partes, a qualificar a relação do agravado como “empregado”, não afasta a disposição normativa do artigo 21 do Estatuto da OAB que dispõe: “
nas causas em que for parte o empregador, ou pessoa por este representada,
os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados.

1.3.
Dentro deste contexto afere-se a inexistência de má-fé/dolo, já que não se pode alegar o desconhecimento da lei, ainda mais por empresa conduzida por empresário que labora a anos no mercado.

Também não é acolhida a tese acerca da ilicitude da conduta do recorrido quanto a exigência dos honorários com em cláusula expressa de pagamento e cuja possibilidade deriva da lei.

1.4.
Quanto a sustentada nulidade da decisão, da análise da mesma afere-se, pelo exercício do direito de defesa da recorrente, pelo substrato probatório carreado aos autos e, ainda, pela extensa peça recursal, que foram inúmeros pontos abordados pelo magistrado para desacolher a tese elaborada no arrazoado ora em apreço.

1.5.
No que é pertinente a ordem de preferência de julgamento, deve-se envidar esforços a interpretação, ainda que literal, quanto ao termo “preferencialmente”, revelando, assim, uma sistemática não engessada a obstar o exercício do julgamento fora da ordem de entrada dos processos a conclusão.

1.6.
Idêntica compreensão, amparada, sobretudo, nos limites das matérias versadas na impugnação com respaldo no artigo 525, §1º, do CPC/15, já fora alcançada nos Recursos de Agravo de Instrumento 5000588-88.2021.8.08.0000, 5000572-37.2021.8.08.0000, 5000593-13.2021.8.08.0000, 5000616-56.2021.8.08.0000 e 5000606-12.2021.8.08.0000, de minha relatoria, e de relatoria dos Eminentes Desembargadores FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY e ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, já tendo, inclusive, processo submetido ao crivo do Colegiado da e. Quarta Câmara Cível (
TJES
; AI 5000250-51.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 03/09/2020, TJES).

Registra-se, outrossim, que em alguns casos a própria agravante apresentou desistência do recurso, como nos autos do AI n.
5000602-72.2021.8.08.0000.

2.
Recurso desprovido. Unânime.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Vitória, ES, em ______ de _________________ de 2021. PRESIDENTE RELATOR